Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714368-98.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR PACIENTE: KAUÊ BORGES DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Edson Ribeiro Amaral Júnior, OAB/DF n° 58.157, em favor de KAUÊ BORGES DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, onde tramita a ação penal no 0708297-57.2022.8.07.0019, na qual figura como réu pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, descrito no art. 157, §2o, VII, do CP. Alega, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva, aduzindo que o acusado está preso cautelarmente desde 08/11/2022, há mais de 148 dias, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, expedindo-se alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, capazes de justificar, ou não, uma maior dilação da marcha processual. Mais, portanto, do que a mera superação do prazo legal, tout court, é necessário verificar, no caso concreto, se o alongamento da marcha processual decorre de desídia do Juízo. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência dominante sobre o tema: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR REAVALIADA RECENTEMENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, já que a demora no encerramento da instrução se deu diante de pedido exclusivo da Defesa para oitiva de testemunhas arroladas por ela. 2. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 3. A gravidade do crime e a periculosidade concreta dos pacientes, diante da reiteração criminosa, foram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova e de informação constantes dos autos, a ponto de justificar a decretação/manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. A necessidade da manutenção da custódia cautelar dos pacientes foi recentemente avaliada pela autoridade judiciária, não havendo que se falar em relaxamento da prisão por inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1659931, 07423181920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não se constata, de plano, o alegado excesso de prazo. Os autos não foram devidamente instruídos, de modo que não é possível verificar com exatidão a cronologia dos atos processuais. Todavia, do que consta, extrai-se que a ação penal vem tendo curso regular, restando pendente apenas a oitiva da vítima, requerida pelo Ministério Público e Defesa, esta para fins de reconhecimento pessoal. Nesse contexto, ausente situação configuradora de manifesta desídia na condução do processo, elemento essencial para a constatação de excesso de prazo, a alegação de excesso de prazo carece de lastro. Destarte, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR